Tribunal: TJDFT
Processo: 0702839-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702839-33.2020.8.07.0018 RECORRENTES: BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA, TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS, PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE EIRELI - ME RECORRIDOS: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ALÍQUOTA ICMS. NOVO CÁLCULO. LEIS 5.005/2012 E 6.375/2019. OPERAÇÕES INTERNAS. MAJORAÇÃO. VALIDADE. 1. Não há que se falar em violação aos preceitos da legalidade e da anterioridade tributária, porquanto a alteração da sistemática de apuração do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS aos contribuintes industriais, atacadistas ou distribuidores, se deu por meio de instrumento legislativo adequado, na medida em que a alteração legislativa foi realizada por lei previamente aprovada pelo Parlamento local e em exercício anterior à sua vigência. 2. A Lei 6.375/2019 inseriu novas alíquotas para a apuração do ICMS nas operações internas, por meio da modificação da redação do artigo 3o, inciso V, da Lei 5.005/2012. 3. A alíquota prevista no inciso I do artigo 2o da Lei 5.005/12 não mais subsiste diante de sua revogação tácita, estando em vigor aquelas previstas para apuração do ICMS nos moldes contidos na nova redação do inciso V do artigo 3o da mencionada lei, porquanto se trata de lei posterior incompatível com a anterior. 4. Recurso não provido. No recurso especial, as recorrentes apontam violação ao artigo 97, inciso IV, do Código Tributário Nacional, sustentando que a alteração promovida pelo artigo 3o da Lei Distrital no 6.375/2019 seria ilegal, porquanto teria permitido o aumento da carga tributária sem o aumento expresso da alíquota cobrada, tendo em vista que o artigo 2o da Lei Distrital 5.005/2012 teria permanecido inalterado, o que denota claro confronto com o princípio constitucional da legalidade tributária. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral na matéria debatida, aduzem ofensa ao artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada negativa de vigência ao artigo 97, inciso IV, do Código Tributário Nacional. Isso porque, a despeito de a parte recorrente ter mencionado afronta ao referido preceito legal, a apreciação da insurgência depende da interpretação das Leis Distritais 5.005/2012 e 6.375/2019, o que é vedado pelo enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Veja-se que “torna-se inviável, em recurso especial, o exame da matéria nele inserida, diante da incidência, por analogia, do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que dispõe: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’” (AgInt no AREsp 1793286/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/5/2021). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à suposta contrariedade ao artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, embora as recorrentes tenham defendido e fundamentado a existência de repercussão geral da matéria. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário quanto às questões constitucionais arguidas que não foram prequestionadas, conforme as Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1323774 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5/7/2021). Demais disso, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo constitucional invocado, seria necessária antes a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1239489 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 18/12/2019; o ARE 1222087 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019; o ARE 1075391 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 11/12/2019; e o RE 1303656 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 16/6/2021. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024